Tribunal: TJPA
Processo: 0804217-93.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804217-93.2022.8.14.0009

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804217-93.2022.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA – PA

RECORRENTE: BANCO ITAULEASING S.A.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO E DO ARRENDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Itauleasing S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado do Pará, visando ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na cobrança de IPVA, sob o fundamento de que não detém a propriedade do veículo, mas apenas a condição de credor fiduciário e que o contrato já se encontrava encerrado com baixa do gravame. O recorrente requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o credor fiduciário e o arrendante são parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal referente ao IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado o ônus de apresentar prova robusta capaz de infirmar a legitimidade do lançamento fiscal.

4.

A legislação estadual (Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 11, §1º, e 12) e a jurisprudência do STJ consolidam o entendimento de que o credor fiduciário e o arrendante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA enquanto mantida a titularidade formal do veículo, salvo comprovação inequívoca da transferência formal da propriedade junto ao órgão de trânsito competente antes do fato gerador do tributo.

5.

Não comprovada nos autos a extinção do vínculo contratual e a transferência do bem antes do fato gerador, impõe-se a manutenção da execução fiscal em face do banco embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O credor fiduciário e o arrendante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA enquanto não comprovada a formal transferência da titularidade do veículo ao órgão de trânsito competente antes do fato gerador do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual/PA nº 6.017/1996, arts. 11, §1º, e 12; CTN, arts. 121 e 123; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §3º, e 6º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1889435/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023;
TJ-PA, Agravo de Instrumento 0804271-23.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.11.2023;
TJ-SP, Apelação Cível 1000718-35.2023.8.26.0014, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 01.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAULEASING S.A.
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança – PA,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que garantiu o juízo da execução fiscal apensa por meio de depósito judicial no valor de R$ 10.556,76 (dez mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) em 18/10/2022, sendo, portanto, tempestiva a oposição dos embargos.

Sustentou que o contrato de alienação fiduciária referente ao veículo foi encerrado, com a devida baixa do gravame antes da inscrição em dívida ativa.

Alegou não ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução, por não ser proprietária do veículo, mas mera credora fiduciária.

Asseverou que a titularidade e a posse direta do bem foram transferidas ao devedor fiduciário, sendo este o único destinatário do benefício econômico do uso do bem, cabendo-lhe, por conseguinte, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado dos embargos, bem como a procedência do pedido para anular a execução fiscal e reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante (Num. 25109848 - Pág. 1 a 5).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
O entendimento jurisprudencial, corrobora a legislação estadual que rege o IPVA no Pará, especialmente a Lei Estadual nº 6.017/1996, nos termos dos seus arts. 11, § 1º e 12, inclui o arrendador e credor fiduciário no conceito de proprietário e prevê a solidariedade tributária do titular do domínio e/ou do possuidor a qualquer título e do alienante caso não haja comunicação da alienação ao Órgão de Trânsito responsável pelo registro/licenciamento, inscrição ou matrícula.

Reitere-se que para a exclusão da responsabilidade do credor fiduciário ou do arrendante há a necessidade de comprovação da transferência de propriedade.

No caso em apreciação, os documentos anexados pelo Embargante não comprovam a baixa do gravame, a comunicação de transferência do veículo e o encerramento do contrato em data anterior ao fato gerador do IPVA objeto da Execução.

Destarte, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco Embargante, o qual, conforme os fundamentos supracitados, tem responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre a sua propriedade de veículo automotor quando da ocorrência do fato gerador, seja ele o credor fiduciário ou o arrendante, vez que em qualquer dessas condições é formalmente proprietário mesmo ante o desdobramento da posse, assim impondo-se o reconhecimento da improcedência dos Embargos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os Embargos à Execução Fiscal opostos por BANCO ITAÚ LEASING S.A., o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Embargante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 3º, do CPC.
.

Inconformado com a sentença,
BANCO ITAULEASING S.A.
interpôs recurso de apelação (Num. 25109867 - Pág. 1 a 5).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a cobrança do IPVA, no valor histórico de R$ 2.597,81 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), com base na CDA nº 2009570001364-0, é indevida.

Sustenta que a propriedade resolúvel conferida pela alienação fiduciária não caracteriza domínio pleno, e que o devedor fiduciário é quem detém a posse e os benefícios do bem, razão pela qual deveria ser o contribuinte do IPVA.

Argumenta que a jurisprudência e doutrina majoritárias, incluindo precedentes do STJ e do STF, reconhecem que a responsabilidade pelo IPVA recai sobre quem efetivamente utiliza o bem, sendo inadmissível imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária, sobretudo após a quitação do contrato e a baixa do gravame.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença e, por consequência, julgar procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente e extinguindo-se a execução fiscal.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a baixa do gravame no SNG não equivale à transferência formal de propriedade perante o órgão de trânsito, sendo insuficiente para afastar a legitimidade do credor fiduciário. Alegou que, nos termos da legislação estadual e da jurisprudência consolidada do STJ e STF, a responsabilidade tributária pelo IPVA é solidária entre arrendante e arrendatário, salvo comprovação de transferência da titularidade do veículo, o que não ocorreu nos autos. Sustenta que a propriedade resolúvel do credor fiduciário é suficiente para caracterizar o vínculo tributário. Assim, pugna pela manutenção da sentença e pela improcedência do recurso de apelação (Num. 25109873 - Pág. 1 a 10).

Sem intervenção do Ministério Público, consoante enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

As certidões de dívida ativa regularmente inscritas gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/1980.

Cabe ao administrado o ônus de desconstituí-la, mediante a apresentação de prova robusta capaz de infirmar os fatos constatados pela autoridade fiscal competente, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha:

“
Em outras palavras, cabe ao autor, numa demanda proposta em face da Fazenda Pública,

elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, comprovando as alegações feitas na petição inicial.
Segundo esclarece Chaim Perelman, presunções como essas se justificam essencialmente por preocupações de segurança jurídica.
No caso da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o objetivo não é, propriamente, a garantia da segurança jurídica, mas a facilitação do exercício da função pública. Desse modo, prevalece a legitimidade do ato administrativo enquanto prova em contrário não houver sido produzida no decorrer do processo.
( Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 14. ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 92/93).”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA . NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ . AUSENTE O REQUEISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO .

1. A exceção de pré-executividade é alternativa de defesa contra a execução fiscal não prevista em lei, mas amplamente aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, tão somente para discutir matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ.

2. Pela simples observação da CDA em questão, verifica-se que constam todas essas informações exigidas no art 2º, § 5º da Lei 6 .830/80, de modo que não se pode identificar nenhum vício formal que enseje sua nulidade, possível de ser cognoscível de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória.

3. Os argumentos referentes à confusão na aplicação dos critérios de cálculo, da ilegalidade dos juros e superposição de juros e correção monetária, ao contrário do aduzido pelo recorrente, dizem respeito a determinação do valor a ser cobrado, não a composição da CDA. Trata-se de discussão acerca do excesso de execução, que necessariamente exigirá ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade
.

4. Não vislumbro, portanto, neste momento processual, vício capaz de ensejar a nulidade da CDA, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, de sorte que não se percebe a probabilidade do direito do agravante, consequentemente não há razão para a concessão do efeito suspensivo

4. Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804271-23 .2021.8.14.0000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/11/2023, 2ª Turma de Direito Público
)

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, fundada na inscrição do débito tributário na dívida ativa após o encerramento contratual e a baixa do gravame, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
, o fato gerador do IPVA precede a mencionada inscrição.

Assim, somente a ocorrência de fato gerador subsequente à baixa do gravame poderia afastar a legitimidade passiva do credor fiduciário ou do arrendante. Para tanto, exige-se a comprovação inequívoca da comunicação efetiva de transferência da titularidade do veículo ao órgão competente. Nessa linha de entendimento:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – EMBARGOS DO DEVEDOR - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – VEÍCULO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE – FATO GERADOR OCORRIDO POSTERIORMENTE À BAIXA DO GRAVAME – SUJEIÇÃO PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INADMISSIBILIDADE. 1. Execução fiscal ajuizada para haver crédito decorrente de IPVA. Embargos do devedor . Nos contratos de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, o arrendante ou alienante é possuidor indireto do bem, conservando sua propriedade. Sem a transferência da propriedade do bem, o arrendante ou alienante é responsável pela obrigação tributária no curso do contrato. Inteligência dos artigos 121 e 123 do CTN e 6º, II, § 2º da Lei Estadual nº 13.296/08 . Precedentes desta Corte. 2. Veículos adquiridos mediante contratos de arrendamento mercantil. Baixa no Sistema Nacional de Gravames . Exigência de pagamento de IPVA de exercícios posteriores. Inadmissibilidade. Obrigação tributária afastada. Ilegitimidade passiva da instituição de crédito . Manutenção da cobrança sobre as CDA cujos contratos permanecem vigentes. Tributo devido pelo responsável solidário, independentemente de não haver efetiva posse. Embargos procedentes, em parte. Sentença mantida . Recursos desprovidos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000718-35.2023.8 .26.0014 São Paulo, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 01/04/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2024)

No tocante à legitimidade passiva e à responsabilização pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, observa-se que a controvérsia instaurada em torno da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária em garantia e de arrendamento mercantil já se encontra solucionada sob a ótica do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Conforme orientação jurisprudencial pacificada, incumbe ao credor fiduciário ou ao arrendante, solidariamente com o devedor fiduciante ou arrendatário, a obrigação tributária relativa ao IPVA, ainda que o bem móvel tenha sido entregue à posse direta do adquirente ou do arrendatário. Tal responsabilização somente pode ser afastada na hipótese de demonstração inequívoca da efetiva e formal transferência da propriedade do veículo perante os órgãos de registro competentes.

Nesse sentido, colhe-se do egrégio Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE LEASING. ARRENDADOR QUE PRETENDE SE EXIMIR DO PAGAMENTO RELATIVO AO DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E DE EMISSÃO DO CRLV RELATIVOS AO BEM ARRENDADO. LEGISLAÇÃO LOCAL. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. II - O Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, no tocante ao juízo competente para apreciar a demanda, interpretou legislação local, in casu, a Lei Estadual n. 6.956/2015, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse diapasão: AgInt no REsp 1690029/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020 e AgInt no AREsp 1304409/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020.III - Quanto a alegada violação aos arts. 121 e 124, ambos do CTN, em face da alegada responsabilidade do arrendatário para arcar com os tributos,
verifica-se que este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da responsabilidade solidária do arrendante, diante da manutenção do domínio até a eventual aquisição do bem arrendado
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020 e AgInt no AREsp n. 1.507.173/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 9/12/2019.IV - Agravo

interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1889435 RJ 2020/0205552-4, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra respaldo na legislação estadual que disciplina o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA no âmbito do Estado do Pará, notadamente na Lei Estadual nº 6.017, de 30 de dezembro de 1996. Com efeito, os artigos 11, § 1º, e 12 do referido diploma normativo incluem expressamente o arrendante e o credor fiduciário no conceito de proprietário para fins de responsabilidade tributária, prevendo, ademais, a solidariedade entre o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título, bem como do alienante que não comunica a alienação ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo.

Releva destacar que, para se afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário ou do arrendador, exige-se a demonstração inequívoca da formal transferência da titularidade do bem, mediante baixa do gravame e a correspondente averbação junto ao órgão de trânsito competente, antes do surgimento da obrigação tributária.

Todavia, conforme corretamente assinalado pelo Juízo de primeiro grau, à luz das circunstâncias delineadas nos autos, os documentos apresentados pelo embargante não se mostram hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a extinção do vínculo contratual, tampouco a efetiva comunicação da alienação do bem ao órgão de trânsito competente ou a transferência formal da titularidade do veículo em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo exigido na presente execução fiscal.

Diante disso, não se configura a alegada ilegitimidade passiva do banco embargante, impondo a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025